Tribunal: TJSP
Processo: 1009005-53.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Omissão. Inocorrência. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para reformar a sentença proferida na lide secundária de denunciação da lide. Inexistência de devolução de matéria relativa ao capítulo da sentença que condenou a requerida Rotas de Viação do Triângulo Ltda, não havendo omissão, restando inalterada a sentença em relação à condenação

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Omissão. Inocorrência. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para reformar a sentença proferida na lide secundária de denunciação da lide. Inexistência de devolução de matéria relativa ao capítulo da sentença que condenou a requerida Rotas de Viação do Triângulo Ltda, não havendo omissão, restando inalterada a sentença em relação à condenação dessa requerida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.